Tribunal: TJES
Processo: 5010985-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010985-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS
RECORRIDO: JLM SAUDE LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS E RELATÓRIO DE SERVIÇOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por hospital demandado, que, embora revel, pretende a reforma da sentença sob alegação de ausência de contrato e de insuficiência probatória quanto à efetiva prestação dos serviços médicos cobrados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existência de relação jurídica de prestação de serviços hospitalares, demonstrada por meio de notas fiscais e relatório de serviços juntados aos autos, não impugnados especificamente. Efeitos da revelia e distribuição do ônus da prova.

RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, decorrente da ausência de apresentação tempestiva de contestação, atrai os efeitos previstos no art. 344 do CPC, conferindo presunção relativa de veracidade aos fatos narrados na inicial.

A parte autora comprovou, ainda que minimamente, a relação contratual e o inadimplemento, mediante a juntada de documentação fiscal e relatório dos serviços, sendo suficientes para a procedência da cobrança, nos termos da jurisprudência consolidada.

A ausência de contestação impede a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Em ação de cobrança fundada em prestação de serviços, a revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, sendo válida a condenação quando presentes documentos que demonstrem, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica e o inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 46 e 55;

Código de Processo Civil, arts. 65, 344, 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível: 5000588-21.2022.8.08.0011, Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2024;

TJES - Apelação Cível: 5005144-18.2021.8.08.0006, Relator: Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/12/2023;

TJ-SP - AC: 10333614520198260577 SP 1033361-45.2019.8.26.0577, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 11/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010985-96.2024.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO VIVA MAIS

RECORRIDA: JLM SAUDE LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS E RELATÓRIO DE SERVIÇOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por hospital demandado, que, embora revel, pretende a reforma da sentença sob alegação de ausência de contrato e de insuficiência probatória quanto à efetiva prestação dos serviços médicos cobrados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existência de relação jurídica de prestação de serviços hospitalares, demonstrada por meio de notas fiscais e relatório de serviços juntados aos autos, não impugnados especificamente. Efeitos da revelia e distribuição do ônus da prova.

RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, decorrente da ausência de apresentação tempestiva de contestação, atrai os efeitos previstos no art. 344 do CPC, conferindo presunção relativa de veracidade aos fatos narrados na inicial.

A parte autora comprovou, ainda que minimamente, a relação contratual e o inadimplemento, mediante a juntada de documentação fiscal e relatório dos serviços, sendo suficientes para a procedência da cobrança, nos termos da jurisprudência consolidada.

A ausência de contestação impede a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Em ação de cobrança fundada em prestação de serviços, a revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, sendo válida a condenação quando presentes documentos que demonstrem, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica e o inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 46 e 55;

Código de Processo Civil, arts. 65, 344, 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível: 5000588-21.2022.8.08.0011, Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2024;

TJES - Apelação Cível: 5005144-18.2021.8.08.0006, Relator: Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/12/2023;

TJ-SP - AC: 10333614520198260577 SP 1033361-45.2019.8.26.0577, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 11/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a empresa JLM Saúde Ltda. ajuizou ação de cobrança contra o Instituto de Medicina Preventiva Viva Mais (Hospital Santa Mônica), alegando inadimplemento contratual referente a serviços médicos prestados nos meses de setembro a novembro de 2022. Afirma que os pagamentos deveriam ocorrer até 60 dias após o envio das notas fiscais, mas não houve quitação, acumulando uma dívida de R$ 51.226,67 (valor atualizado). Requereu a condenação da parte ré ao pagamento do valor atualizado do débito.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 40.700,00 (quarenta mil, setecentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data de vencimento da dívida e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

Inconformada, a requerida sustenta que a sentença deve ser reformada diante da ausência de provas suficientes da existência do vínculo contratual e da efetiva prestação dos serviços. Aponta que a autora não apresentou o contrato e se valeu apenas de notas fiscais e petição de juntada, documentos unilaterais que não comprovam a obrigação de pagamento. Alega, ainda, que a revelia não exime o autor do ônus probatório, sendo incabível a condenação com base em provas frágeis. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar, ainda que de forma mínima, a existência de contrato de prestação de serviço hospitalar celebrado entre as partes, bem como a inadimplência da requerida, que permaneceu em débito, diante da juntada de notas fiscais e relatório de serviços prestados.

Ademais, a revelia da recorrente, resultante da ausência de apresentação tempestiva de contestação, atrai os efeitos previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil, notadamente a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na petição inicial. Não tendo a parte demandada apresentado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, incide, ainda, o disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, quanto ao ônus da prova.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em ações de cobrança, a ausência de impugnação específica enseja o reconhecimento da relação jurídica e do crédito, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL INDEFERIDA. MÉRITO. REVELIA. DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A cobrança de uma dívida por meio da Ação de Cobrança não depende de um tipo de prova específica, já que o débito pode ser demonstrado por todos os meios lícitos de prova. 2 - Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial. 3 - No caso em análise, não foi apresentada contestação, incidindo os efeitos da revelia, o que impossibilita a análise em grau de recurso do pedido de revisão das cláusulas contratuais supostamente abusivas. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES - Apelação Cível: 5000588-21.2022.8.08.0011, Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341, caput, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC). 2. As faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base. 3. Considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda. (TJES - Apelação Cível: 5005144-18.2021.8.08.0006, Relator: Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/12/2023).

Diante desse contexto, acompanho o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

In casu
, entendo que as emissões das notas fiscais (IDs. 41008591, 41008602, 41009010 e 41009021), confirmadas pelo relatório dos serviços prestados (ID. 42219355) por si só deixam evidente que houve contratação de serviços pela Requerida. Portanto, demonstrada a relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, considerando que é ponto incontroverso a prestação de serviço, cabível a Ré o pagamento, como não comprovou a quitação pertinentes as provas apresentadas nos autos como forma de constituição do débito.

Merece destaque jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. ENTREGA DE MERCADORIA. NÃO PAGAMENTO. Sentença de procedência. Inconformismo. Alegação de ausência de juntada dos documentos necessários para embasar a constituição do crédito, uma vez que foi juntada nota fiscal assinada por terceiro. Possibilidade de protesto fundado em nota fiscal, desde que acompanhada por documentos comprobatórios da efetiva entrega das mercadorias ou prestação dos serviços. permissivo legal para que as duplicatas e letras de câmbio estejam representadas por boletos bancários ou outros documentos, criados por meios eletrônicos e que contenham os requisitos do pagamento de quantia líquida e certa (art. 15 da Lei nº 5.474/68). A falta de aceite das duplicatas mercantis não basta para ensejar a nulidade dos referidos títulos. Canhotos assinados por terceiro desacompanhados de carimbo da empresa ou explicitação da função exercida, a princípio, impossibilitam identificar o recebedor e vinculá-lo ao devedor. Particularidade no caso concreto, porém, em que o credor reclama a falta de pagamento de apenas parte do preço total representado em cada nota fiscal. Pagamento de parte do débito que indica anuência e admissão da contratação e recebimento das mercadorias. Compreensão válida para duas das notas exibidas. Assinatura do canhoto da última nota pelo mesmo recebedor, ainda que referente a mercadoria que não chegou a ser paga nem mesmo de forma parcial, que, nestas condições, permite assumir que também o último lote de mercadorias foi devidamente entregue à empresa ré. Quadro reforçado pela inexistência de propositura de ação de sustação de protesto ou de declaração de inexigibilidade do débito por parte da devedora, em que pesem os títulos em questão tenham sido protestados três anos antes da propositura da presente ação de cobrança. Causa subjacente à cambial demonstrada e inadimplemento incontroverso que tornam de rigor o julgamento de procedência. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10333614520198260577 SP 1033361-45.2019.8.26.0577, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 11/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso existir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência para
não conhecer
do recurso inominado.

A parte recorrente foi declarada revel nos autos, por não ter comparecido na audiência de conciliação designada, mesmo devidamente citada. A revelia, como se sabe, acarreta presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95), além de restringir a atuação do réu às hipóteses do art. 342 do CPC — matérias de direito superveniente, cognoscíveis de ofício ou que possam ser alegadas a qualquer tempo por disposição legal.

No presente caso, as alegações trazidas no recurso não se enquadram nas exceções legais e configuram inovação recursal, na medida em que versam sobre questões fáticas já preclusas. Assim, admitir a análise do mérito do recurso equivaleria a permitir que o réu utilizasse o recurso como substituto da contestação, o que afronta o devido processo legal e os limites da preclusão.

Dessa forma, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, voto pelo não conhecimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, inexistente este, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.